Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703877-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. S. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS TOMIATTO MARQUES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCA SANTOS TOMIATTO MARQUE contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56087226). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator